Tribunal: TJMT
Processo: 1011789-77.2025.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011789-77.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.490.075/0001-08 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO É SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A MORA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base em inadimplemento contratual da empresa JN Transportes Rodoviários Ltda., sob o fundamento de ausência de comprovação da mora. A sentença revogou a liminar concedida, determinou a restituição dos bens apreendidos e impôs à autora o pagamento de custas e honorários.

O apelante sustenta a validade da notificação extrajudicial e da mora
ex re
, conforme previsto no contrato e na legislação específica, bem como a impropriedade da extinção do feito e da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora da devedora foi regularmente constituída para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; (ii) estabelecer se o pagamento parcial de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação tem o condão de descaracterizar a mora ou impedir a consolidação da posse e da propriedade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora do devedor em contrato com alienação fiduciária configura-se de forma automática (
ex re
), nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bastando o vencimento da obrigação e a comprovação da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

4.

A notificação extrajudicial enviada em 14/03/2025 atendeu aos requisitos legais e contratualmente previstos, informando a existência e necessidade de pagamento das parcelas inadimplidas e as subsequentes, nos termos do contrato.

5.

O pagamento parcial de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação não afasta a mora já constituída nem invalida a medida liminar de busca e apreensão, sobretudo quando não há quitação integral do débito antes da consolidação da posse pelo credor.

6.

A jurisprudência consolidada entende ser desnecessária nova notificação a cada inadimplemento posterior, pois a mora inicial se projeta sobre os vencimentos subsequentes, especialmente em contratos de trato sucessivo.

7.

Demonstrado o inadimplemento inicial e a subsistência da dívida no momento da execução da liminar, impõe-se o reconhecimento da validade da constituição da mora e a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para

consolidação da propriedade e posse plena do bem ao patrimônio do credor fiduciário, mantendo-se a apreensão. Por consequência, inverteu-se o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
:

1.

A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se constitui com a remessa regular de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a confirmação de recebimento pessoal.

2.

O pagamento parcial de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

3.

A extinção da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora é incabível quando demonstrado o envio regular de notificação e a subsistência do inadimplemento no momento da liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
JN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem a resolução do mérito, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Como corolário natural,
Revogo
a liminar e
Determino
que a instituição financeira proceda a restituição dos veículos apreendidos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
a requente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou. (...). – sic – id. 304158922.

O Apelante alega que a ação de busca e apreensão seguiu os requisitos legais, especialmente os previstos no Decreto-Lei n. 911/69, tendo sido comprovada a mora
ex re
com a notificação da ausência de pagamento da parcela n. 24, vencida em 13/02/2025, o que, nos termos do contrato, ensejaria o vencimento antecipado da dívida (R$ 278.261,28).

Aponta que a tutela foi cumprida em 29/05/2025 nos autos da Carta Precatória de n. 1007467-36.2025.8.11.0040.

Aduz que o pagamento parcial de parcelas em atraso, realizado após a distribuição da ação, não tem o condão de afastar a mora validamente constituída, sendo desnecessária nova notificação extrajudicial.

Pontua que o contrato firmado entre as partes prevê na cláusula 9 a antecipação do vencimento da dívida em caso de inadimplemento, o que teria sido desconsiderado pela sentença.

Argumenta que mesmo após a propositura da ação, a parte requerida manteve-se inadimplente em relação a diversas parcelas contratuais (n. 24, 25 e 26) e assim permaneceu em relação às de n. 26, 27 e 28, circunstância que reforçaria a validade da constituição da mora.

Defende que é incabível a sua condenação em honorários advocatícios, pois quem deu causa ao ajuizamento da ação foi Recorrida.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da mora regularmente constituída, a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, além da condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 304158934.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reconhecimento da constituição válida da mora do devedor e, por conseguinte, a procedência da ação de busca e apreensão.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

Na origem, a Instituição Financeira apelante ajuizou a Ação de busca e apreensão com base na Cédula de Crédito Bancário n. 233942358/30290, garantida por alienação fiduciária de três reboques SR/ALFASTEEL modelo SRASBS 2E, em face de JN Transportes Rodoviários Ltda., diante da alegada mora contratual da devedora fiduciária.

Aduziu que a parte Ré deixou de efetuar o pagamento da parcela n. 24, com vencimento em 13/02/2025, o que acarretou o vencimento antecipado de toda a dívida no valor de R$ 278.261,28 (duzentos e setenta e oito mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), atualizada até a data 03/04/2025.

Posteriormente a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem, o Banco recorrente pleiteou a emenda da petição inicial em id. 304158905, tendo informado que houve o pagamento da parcela 24, sendo que a Requerida estava inadimplente a partir da parcela 25.

Por sua vez, a Empresa ré informou em sede de Contestação (id. 304158912) que já havia efetuado o pagamento das parcelas 24 e 25, de modo que não teria ocorrido a constituição em mora.

A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual, entendendo que não foi regularmente comprovada à constituição em mora da parte requerida, condição essencial para a procedência do pedido.

Feitos tais apontamentos, em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, o pagamento das parcelas vencidas
após o ajuizamento da ação não tem o condão
de descaracterizar a mora já constituída, especialmente quando há previsão contratual de vencimento antecipado da dívida, nos termos do §3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Conforme se observa da notificação extrajudicial encaminhada à Empresa apelada datada de 14/03/2025 (id. 304158885) foi esclarecido a Devedora a necessidade de pagamento da parcela inadimplida em 13/02/2025
e das demais subsequentes
, vejamos:

Quando do ajuizamento da Ação em 16/04/2025, a Requerida estava inadimplente a partir da parcela 24 (com vencimento em 13/02/2025) e as subsequentes (março e abril de 2025).

Ou seja, muito embora a parte Requerida tenha efetuado o pagamento da parcela 24 (vencimento em 13/02/2025) em 28/04/2025 e da parcela 25 (vencimento em 13/03/2025) em 16/05/2025, consoante apontou na Contestação (id. 304158912),
a mora já estava constituída, com o vencimento antecipado da integralidade da dívida.

O pagamento parcial das parcelas não é capaz de afastar a regularidade da constituição em mora e sequer é suficiente para quitar o débito que já estava em aberto até 30/05/2025, como se percebe do extrato parcial apresentado pela Instituição Financeira (id. 304158920):

Importante destacar que a tese de que a notificação deve ser renovada a cada inadimplemento não se coaduna com a jurisprudência predominante, pois tornaria inócua a própria finalidade da notificação prevista em lei, onerando excessivamente o credor e fomentando a inadimplência reiterada.

O negócio jurídico firmado entre as partes se trata de obrigação continuada, e uma vez caracterizada a mora inicial (
ex re
), ela se projeta para os vencimentos subsequentes não adimplidos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
- EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, IV DO CPC) - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA -
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL COM INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS - PAGAMENTO DE PARCELAS APÓS A
NOTIFICAÇÃO
E AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE
NOVA

NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL - MORA EX RE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de contrato celebrado com garantia de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora. 2. O pagamento de algumas parcelas vencidas do contrato não tem o condão de purgar a mora, uma vez que diante do não adimplemento do restante das parcelas vencidas, houve a antecipação do vencimento de todo o contrato.
3. Recurso provido. (N.U 1002905-59.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO PARCIAL INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária em garantia, diante da constituição regular da mora do devedor e da ausência de pagamento integral do débito no prazo legal. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida da mora e se a purgação parcial do débito impede o prosseguimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. A constituição da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige apenas a comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a confirmação de recebimento pessoal. 4. Comprovada a expedição regular da notificação com indicação das parcelas vencidas, caracteriza-se a mora apta à busca e apreensão. 5. A purgação da mora exige o pagamento integral do débito antes da execução da liminar, não sendo admitidos pagamentos parciais, nos termos do art. 3º, § 2º, do mesmo diploma legal.
6. Princípios como boa-fé objetiva, supressio e venire contra factum proprium não afastam a aplicação da legislação específica sobre alienação fiduciária. O recebimento de parcelas isoladas não configura novação nem renúncia tácita ao direito de retomada do bem. (...). superiores. 8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento: “1. A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se constitui com a simples comprovação da remessa da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.” “2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida antes da execução da liminar de busca e apreensão, sendo insuficiente o adimplemento parcial.” (N.U 1027680-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025). (Destaquei).

A Recorrida não demonstrou o pagamento da integralidade do débito no prazo legal após a execução da liminar, não havendo que se falar em devolução do bem apreendido ou descaracterização da mora, impondo-se o provimento do Recurso.

Por fim, o princípio da
venire contra factum proprium
, invocado pela Apelada, embora relevante para o controle de comportamentos contraditórios e abusivos nas relações contratuais, não se aplica para afastar a regra legal específica da necessidade de purgação da mora integral, assim como, porque ausente qualquer indício de má-fé na conduta do Apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença,
CONSOLIDAR
a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, mantendo-se a apreensão do bem indicado na inicial.

Por consequência,
inverto
o ônus sucumbencial, ficando ele a cargo da parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025